Tribunal: TJDFT
Processo: 0749116-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749116-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: CLAUDIO TOBIAS PORTELA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada contra CLÁUDIO TOBIAS PORTELA, determinou a emenda à petição inicial, a fim de que fosse comprovada a efetiva constituição do devedor em mora, por meio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento, pelo destinatário ou por terceiro no local encaminhado, tendo em conta que o documento correspondente retornou sob a rubrica “mudou-se”. Em suas razões (ID 53521754), a instituição financeira agravante defende a validade da notificação para fins de constituição do devedor em mora. Argumenta, no ponto, que cumpriu referido requisito para a concessão da tutela vindicada na origem, porquanto expediu a notificação extrajudicial no endereço consignado no contrato. Nesse sentido, defende, ao contrário do determinado na decisão agravada, não ser necessária a emenda da petição inicial, impondo-se o deferimento da liminar de busca e apreensão, já que comprovou a realização da notificação extrajudicial, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Aduz estar demonstrada a probabilidade do direito à luz da argumentação acima, resultando o perigo de dano grave de difícil reparação na dificuldade de futura apreensão do veículo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, "a fim de determinar o recebimento da inicial, com o regular prosseguimento do feito, bem como para conceder a tutela antecipada de urgência para determinar, liminarmente, que seja expedido mandado de busca e apreensão do veículo Marca: Fiat Modelo: MOBI Easy 1.0 Fire Flex 5p. Placa: PAX4646 Cor: VERMELHO Chassi: 9BD341A4XHY458863 Renavam: 01110590579 Ano Fab/Mod: 2017 / 2017”. Preparo regular (ID 53521755). É a síntese do que interessa. DECIDO. Em consulta aos autos de origem, verifico que, após a interposição do presente agravo, o Magistrado “a quo” reconsiderou a decisão agravada, reputando comprovada a mora do réu, oportunidade em que deferiu a medida liminar vindicada pela parte autora, ora agravante, para determinar a busca e apreensão do veículo. Com efeito, a superação da decisão agravada importa na perda superveniente do interesse recursal e, consequentemente, na prejudicialidade do agravo de instrumento. Com a mesma compreensão, cito jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, CPC. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. PERDA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática, a qual considerou prejudicado o agravo de instrumento, em virtude da reconsideração da decisão agravada e do levantamento da penhora anteriormente determinada. 2. Diante da reconsideração da decisão recorrida e do levantamento da penhora com expedição de alvará resta evidente a perda de interesse recursal do agravante. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1145450, 07137875920188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1193530, 07040708620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O presente agravo se insurgia contra decisão do juízo de origem que determinou a transferência dos valores depositados em favor dos agravados, sob o argumento de que a determinação de transferência havia sido precoce, pois não teria aguardado o julgamento de outro recurso pendente. 2. Após interposição do agravo, houve decisão do juízo de origem retratando-se da decisão anterior e revogando a determinação de transferência, de forma que resta evidente a perda superveniente do interesse recursal por perda de objeto. 3. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1432268, 07355492920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Quando a decisão de origem, que acarretou a interposição do agravo de instrumento, foi inteiramente retratada pelo Juízo singular, resta prejudicado o julgamento da pretensão recursal pela perda superveniente do objeto, nos termos do § 1° do art. 1.018 do CPC. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1161133, 07175888020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso e a ele NEGO SEGUIMENTO, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator